Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-17.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LEI MARIA DA PENHA. DIREITO PENAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração da Defesa contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal.
II. Questão em discussão
2 – Saber se houve erro material quanto a imputação de crime não mencionado nem na Denúncia e nem na Sentença.
III. Razões de decidir
3 - Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
4 - Se há erro material na Ementa, item 5, do Acórdão que imputou ao embargante a prática de crime pelo qual não foi condenado na Sentença, o mesmo deve ser corrigido, passando a ter a seguinte redação, sem operar efeitos infringentes: "Demonstrado que o acusado foi o autor do crime de ameaça e da contravenção penal vias de fato sofrida pela vítima e que a materialidade das provas e os depoimentos confirmam a prática de tais delitos na forma da Lei no 11.340/2006, não há falar em absolvição por falta de provas."
IV. – Dispositivo e tese
5. Embargos conhecidos e acolhidos.